Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CONTRATO. NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ DO APELANTE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA.
1. A interposição de apelação em face de sentença contrária aos interesses do recorrente não configura providência processual de caráter meramente protelatório.
2. A execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. No caso, o contrato de abertura de crédito fixo está devidamente assinado pelo embargado e duas testemunhas. Entretanto, não contêm os elementos que denotam a liquidez e certeza do crédito, o montante concedido e demais encargos financeiros.
4. Não configurada litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.